Tribunal: TJES
Processo: 5000088-43.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-43.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DHARA LEAL VIEIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000088-43.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

DHARA LEAL VIEIRA.

RECORRIDO:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AS ALEGAÇÕES SEJAM VEROSSÍMEIS. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação do procedimento especial cível ajuizada por DHARA LEAL VIEIRA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que, no primeiro semestre de 2015, ingressou no curso de engenharia química, por meio de vestibular, conseguindo financiar o valor da faculdade por meio do FIES. Ao término do 5º período, em julho de 2017, a autora procurou a faculdade para trancamento do curso, porém, a mesma permaneceu pagando o FIES regularmente, e passado 01 (um) ano após o trancamento, a autora entrou em contato com a instituição para retomar o curso, o que lhe teria sido negado sem maiores justificativas. Pleiteou a restituição dos valores pagos ao FIES e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo improcedentes
os pedidos da inicial.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n° 9.099/95).

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3526789, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que o documento comprobatório do pedido de trancamento de curso deve ser fornecido pela requerida, invocando ainda o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para afirmar que deve ser invertido o ônus da prova, uma vez que a recorrente é parte hipossuficiente na relação de consumo em tela.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo pela manutenção da sentença.

Assevero que, embora se trate de relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus probatório, é sabido que a medida não é automática, posto que exige, como requisito para seu deferimento, a verossimilhança das alegações do consumidor que depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados.

Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando dessa deriva obrigação de produção de prova impossível ou diabólica, tendente à comprovação de fato negativo, o que seria necessário no caso dos autos, visto que a recorrida teria que provar que a recorrente (não) solicitou retornar ao curso dentro do prazo de 2 (dois) anos.

Ademais, a hipossuficiência da recorrente não obsta a produção da prova que se espera, tendo em vista que bastava trazer aos autos documento que evidenciam indícios de que houve a solicitação de retornar ao curso dentro do prazo, como por exemplo, foto da senha que utilizou para ser atendida presencialmente, número do protocolo que a solicitação gerou, entre outros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE IMÓVEL. SERVIÇO DE CORRETAGEM. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos dos
artigos 18
e
25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. 2. A despeito de o artigo 6º do referido Códex autorizar a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, isso não confere presunção absoluta de veracidade a suas afirmações, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova necessária à configuração do direito alegado. 3. A inversão do ônus da prova não libera a parte autora de seu dever processual de comprovar minimamente os fatos articulados na inicial, isto é, faz-se necessária a prova do nexo de causalidade, em atendimento à legislação processual aplicável (CPC/15, artigo 373, inciso I). 4. Além de os documentos apresentados pelo autor não demonstrarem a verossimilhança de suas alegações, exigir que a ré comprovasse a razão de o autor ter emitidos 4 cheques em favor de um terceiro completamente alheio à compra do imóvel seria autorizar a produção de prova diabólica. 5. Em razão da sucumbência, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, com a ressalva do
art. 98, § 3º, do CPC
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJGO; AC 5559268-23.2021.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 17/02/2023; DJEGO 23/02/2023; Pág. 7985). (g.n).

Dessa forma, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar fato constitutivo do seu direito, bem como a impossibilidade de determinar que o recorrido faça prova da (in)existência da solicitação de reativação da matrícula, pois se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de “prova diabólica".

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)